Tribunal: TJES
Processo: 5013678-27.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013678-27.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: GABRIEL REIS PAGANI

COATOR: 2ª Vara Criminal de Baixo Guandu

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente, preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado, por motivo fútil e mediante emboscada (art. 121, § 2º, incisos II e IV, do CP), sob a alegação de excesso de prazo para oferecimento da denúncia e ausência dos requisitos da prisão preventiva. Segundo os autos, o paciente foi abordado no dia 08/08/2025, em Colatina-ES, dirigido um veículo que dava fuga ao corréu, autor confesso do crime de homicídio, praticando em Baixo Guandu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para oferecimento da denúncia; (ii) apurar se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

No que se refere a alegação de excesso de prazo, para conclusão do inquérito policial, tem-se que a apresentação da denúncia pelo Ministério Público Estadual em 01/10/2025, cessa o alegado constrangimento ilegal, esvaziando a pretensão defensiva.

Quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva, verifica-se que a sua manutenção encontra respaldo na existência de indícios de materialidade e autoria, demonstrados por boletins unificados, auto de apreensão e depoimentos policiais, que indicam que o paciente auxiliava o corréu na fuga.

A gravidade concreta da conduta, já que o delito de homicídio qualificado foi praticado em razão da disputa pelo tráfico de drogas entre gangues rivais, justifica a segregação cautelar, para garantia da ordem pública.

Condições pessoais favoráveis, como primariedade e trabalho lícito, não impedem a decretação da prisão preventiva quando presentes os requisitos legais.

Medidas cautelares diversas da prisão mostram-se insuficientes para resguardar a ordem pública e assegurar a aplicação da lei penal, diante da gravidade do crime e da conduta atribuída ao paciente.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5013678-27.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: GABRIEL REIS PAGANI (AC)
IMPETRADO: 2ª VARA CRIMINAL DE BAIXO GUANDU
Advogado do(a) PACIENTE: REGINA CELIA APARECIDA ALVES DE OLIVEIRA PAIVA POLITO - MG95051-A

VOTO

Trata-se de

habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL REIS PAGANI, apontando como autoridade coatora o MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Baixo Guandu-ES, eis que preso preventivamente pela suposta prática do crime de
homicídio qualificado, por motivo fútil e emboscada
(art. 121, § 2º, inc. II e IV, do CP).

Aduz o impetrante (id 13326931), em síntese, a ocorrência de constrangimento ilegal, pois o paciente encontra-se preso desde 08/08/2025, sem oferecimento da denúncia, pelo Ministério Público Estadual.

Alega ainda, que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Sobre os fatos,
colhe-se do auto de prisão em flagrante, que no dia 08/08/2025, policiais militares receberam informações, de que um indivíduo, que acabara de cometer um crime de homicídio em Baixo Guandu, estaria fugindo em um carro HB20, cor cinza, em direção a cidade de Colatina.

Ato contínuo, os policiais realizaram um cerco em Colatina, e conseguiram abordar o veículo, com dois indivíduos, identificados como o ora paciente e o corréu ERICK LENON DE SOUZA VICENTE.

Realizadas buscas no veículo, foi localizada uma mochila, pertencente ao acusado ERICK, que continha uma camisa azul da empresa Rossmann, a mesma que foi usada pelo autor do homicídio em Baixo Guandu, conforme imagens das câmeras de videomonitoramento.

O APF ainda descreve, que o corréu ERICK confessou a prática do crime, e que chamou o paciente GABRIEL para levá-lo para Cariacica-ES.

Quanto a alegação de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial, tenho que cessou o suposto constrangimento ilegal, pois em consulta ao sistema PJE-1º Grau, constato, que a denúncia contra o paciente, foi apresentada no dia 01º/10/2025, imputando a sua participação no crime de homicídio qualificado, restando esvaziada a pretensão defensiva.

Indo adiante, no que se refere a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, verifico que a sua manutenção é necessária, pois presentes indícios de materialidade delitiva, pelos boletins unificados e auto de apreensão, anexados no APF, e de autoria, uma vez que, o paciente, estaria dando fuga ao autor do homicídio, conforme depoimento dos policiais militares LUCAS HENRIQUE FERRAZ e YOHAN LUIZ DIAS NUNES.

Outrossim, tenho que o requisito “garantia da ordem pública”, está igualmente demonstrado, pois a conduta imputada ao paciente, é gravíssima, já que lhe é atribuída a participação no crime de homicídio qualificado, praticado em razão da disputa pelo tráfico de drogas, envolvendo gangues rivais na cidade de Baixo Guandu, a revelar o alto grau de periculosidade do paciente, o que também é fundamento idôneo, para manutenção da segregação cautelar.

A propósito, destaco precedente do STJ:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023,
DJe de 10/10/2023.)

No que se refere a alegação, de que o paciente é primário, e possui trabalho lícito, registro que, as condições pessoais favoráveis, não obstam a prisão cautelar, se os requisitos legais estão presentes.

Por fim, tenho que não é possível, a aplicação de medidas cautelares, diante da existência de elementos concretos, que justifiquem a decretação da segregação preventiva, pois insuficientes para resguardar a ordem pública e garantir a aplicação da lei penal.

Pelo exposto,
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator para denegar a ordem.